Tribunal: TJDFT
Processo: 0008333-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0008333-83.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE CENTRO VIVENCIAL INFANTIL VOVO ANA LTDA APELADO: CPS - ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela MASSA FALIDA DE CENTRO VIVENCIAL INFANTIL VOVÓ ANA LTDA contra sentença da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (ID 41688255). Requer a apelante o benefício da gratuidade de justiça. É possível a formulação do requerimento em sede recursal. Intimada a comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo no prazo de 5 dias, a apelante juntou documentos (ID 41821355/42072902 e seguintes). Nos termos dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil – CPC, a presunção de hipossuficiência econômica só alcança as pessoas físicas. Por outro lado, a hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser suficientemente demonstrada nos autos. Compete ao magistrado verificar se a pessoa jurídica está impossibilitada de arcar com as despesas processuais, diante de possível comprometimento de suas atividades estatuárias ou empresariais, conforme o caso. Os documentos juntados na petição de ID 42072902 indicam que o ativo da massa falida não seria suficiente sequer para saldar suas dívidas, ou seja, a ausência de recursos financeiros mínimos da pessoa jurídica é razoável a concessão da gratuidade da justiça para suspender a exigibilidade de novas custas e dos ônus de sucumbência, pelo prazo de 5 anos, após o trânsito em julgado (CPC, art. 98, § 3o). DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à MASSA FALIDA DE CENTRO VIVENCIAL INFANTIL VOVÓ ANA LTDA, nos termos dos arts. 98, caput, § 3o, e 99, caput, §§ 1 e 7o, do CPC. Por consequência, dispenso o pagamento do preparo. À apelada, CPS – ENGENHARIA LTDA-ME, para impugnar a gratuidade da justiça deferida nesta instância, no prazo de 15 dias, conforme artigo 100 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator